Tribunal: STF
Processo: HC 259328
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Inadmissibilidade. Substitutivo de revisão criminal. Ausência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Recurso desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou seguimento a Habeas Corpus, impetrado contra provimento condenatório transitado em julgado. O Habeas Corpus original buscava o reconhecimento de ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente no tocante ao afastamento da atenuante da confissão espontânea.



2. O agravante foi condenado pelo Tribunal do Júri por homicídio qualificado. Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso da defesa e proveu o apelo do Ministério Público para alterar a dosimetria da pena, sopesando negativamente as circunstâncias e consequências do crime e afastando a atenuante da confissão espontânea. O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao Habeas Corpus por considerá-lo substitutivo de revisão criminal e por não verificar teratologia ou coação ilegal.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se a via do Habeas Corpus pode ser utilizada como sucedâneo de revisão criminal para rescindir condenação penal transitada em julgado.



III. Razões de decidir



4. Não é cabível a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo de revisão criminal para rescindir provimento condenatório acobertado pela coisa julgada, ressalvada a hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia, que não se verifica no caso concreto.



5. Inexiste ilegalidade flagrante no acórdão do Tribunal local que assenta que a confissão qualificada não tem o condão de configurar a atenuante da confissão espontânea. O entendimento alinha-se à jurisprudência do STF.



IV. Dispositivo e tese



6. Agravo Regimental desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, i; CP, arts. 33, § 2º, a, 59, 61, II, d, 65, III, d, 68, 121, § 2º, II, III, IV; CPP, art. 654, § 2º; Lei nº 8.038/1990, art. 39; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, I; RISTF, art. 21, § 1º; RISTJ, art. 34, XVIII.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12.08.2014; STF, HC 141.316 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05.05.2017; STF, HC 130.719 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 03.11.2015; STF, HC 128.693 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04.08.2015; STF, HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14.10.2014; STF, HC 86.367, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 30.09.2008; STF, HC 228.069 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.08.2023; STF, HC 116.722, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 01.08.2018; STF, HC 119.671, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.12.2013; STF, RHC 113.681, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25.06.2013; STF, HC 102.002, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22.11.2011; STF, HC 108.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 07.06.2011.